Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-07.2015.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000685-07.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBILEI MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 920.747.401-82 (APELANTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), KELEN REJANE RIBEIRO BARBOSA (VÍTIMA), KELEN REJANE RIBEIRO BARBOSA - CPF: 731.980.641-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000685-07.2015.8.11.0064

APELANTE: RUBILEI MAGALHAES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, além do pagamento de reparação mínima pelos danos decorrentes da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal praticado em contexto doméstico e familiar contra a mulher; (ii) examinar se, subsidiariamente, a conduta deve ser desclassificada para infração mais branda, com afastamento da incidência da Lei nº 11.340/2006; (iii) analisar se a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal deve ser afastada ou mitigada, em razão de alegado
bis in idem
em relação ao art. 129, § 9º, do Código Penal; e (iv) avaliar se a reparação mínima fixada a título de danos morais deve ser excluída ou reduzida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1. A palavra da vítima, nos delitos praticados em contexto doméstico e familiar contra a mulher, reveste-se de especial relevância probatória, sem, contudo, ostentar valor absoluto, devendo apresentar firmeza, coerência e harmonia com os demais elementos de prova.

2. Na hipótese, as declarações prestadas pela vítima na fase policial e em juízo revelam divergências relevantes quanto à cronologia dos acontecimentos, ao local em que a discussão teria se iniciado, à forma de acionamento da autoridade policial e ao próprio desenvolvimento do conflito.

3. O depoimento judicial, por sua vez, foi colhido sob condução predominante, mediante a leitura da denúncia, de declarações anteriormente prestadas e do laudo pericial, circunstância que comprometeu a espontaneidade do relato e reduziu, por consequência, sua densidade probatória.

4. O laudo de exame de corpo de delito comprova a materialidade das lesões, mas não identifica o agente causador nem estabelece, isoladamente, nexo seguro entre o resultado lesivo constatado e a conduta atribuída ao acusado.

5. A admissão, pela própria vítima, de que havia ingerido bebida alcoólica antes do episódio, avançado contra o acusado e golpeado a geladeira com uma faca reforça a dúvida quanto ao encadeamento dos acontecimentos e à origem específica das lesões documentadas.

6. Remanescendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva e quanto ao modo como as lesões foram produzidas, impõe-se a absolvição do acusado, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1. A palavra da vítima, conquanto revestida de especial relevo probatório na apuração de delitos praticados em contexto de violência doméstica, somente autoriza a condenação quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2. O laudo pericial que comprova a existência de lesões corporais evidencia a materialidade delitiva, mas não supre, isoladamente, a ausência de prova segura quanto à autoria.

3. Remanescendo dúvida razoável quanto ao encadeamento dos acontecimentos e à autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 792716 SP 2022/0402675-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 10001541420218110024, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2024; APELAÇÃO CRIMINAL: 10001462820218110027, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000685-07.2015.8.11.0064

APELANTE: RUBILEI MAGALHAES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RUBILEI MAGALHÃES DE ALMEIDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que, ao acolher a pretensão acusatória, o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, cumulada com o pagamento de R$ 3.000 (três mil reais) a título indenizatório, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal,
com as implicações da Lei nº 11.340/06
(cf. Id. n.º 354487357).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o acervo probatório não é suficiente para amparar a condenação. Sustenta que o édito condenatório se apoiou essencialmente na palavra da vítima, sem a necessária corroboração por outros elementos. Aduz, ainda, que o laudo pericial, embora ateste a existência de lesões, não é apto, isoladamente, a estabelecer vínculo inequívoco entre o resultado constatado e a conduta imputada ao acusado, sobretudo diante da hipótese de que tais lesões tenham decorrido de evento acidental ou de agressões recíprocas.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para infração mais branda, com o consequente afastamento da incidência da Lei nº 11.340/2006, bem como a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ou sua incidência em patamar mais reduzido, sob a alegação de que sua aplicação configuraria
bis in idem
em relação à forma qualificada descrita no § 9º do art. 129 do mesmo diploma legal.

Postula, por fim, a revisão da verba arbitrada a título de reparação civil por danos morais, com seu afastamento integral ou, ao menos, a redução do montante fixado (cf. Id. n.º 358279887).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 361532882).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 370940354).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000685-07.2015.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
RUBILEI MAGALHÃES DE ALMEIDA
como incurso nas disposições do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 354486872 – 7-9)
:

“[...] em 21/1/2.015, por volta das 20h20min, na residência comum, localizada na Rua Presidente Kennedy, 1.125, Bairro São Francisco, em Rondonópolis/MT,
com empurrão e porradas, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira K. R. R. B., provocando escoriações nas regiões do lábio inferior, tênar esquerda, terço médio da coxa esquerda e equimoses avermelhadas nas regiões torácica direita c esquerda, clavicular, infraclavicular e supraclavicular direita e esquerda
, conforme boletim de ocorrência 2015.20743 de fls. 4/4v e laudo de lesão corporal 0192.A.15 de fls. 12 e 39/41.

Consta que denunciado e vítima conviviam há três anos, sempre discutiam e, algumas vezes, rompiam o relacionamento.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou em casa, pegou o ventilador, colocou no seu veículo e disse que iria pegar a geladeira. A vítima discordou, ambos discutiram e, injustificadamente, o denunciado empurrou a geladeira sobre a vítima e deu diversas porradas que provocaram as lesões corporais acima citadas.

A vítima saiu da residência e foi para a delegacia de polícia, sendo que o denunciado já estava lá.
Ambos começaram a discutir quando os investigadores de polícia prenderam em flagrante delito o denunciado. A vítima requereu medidas protetivas.

Interrogado, o denunciado negou os fatos e disse que a vítima o ameaçou.

O Ministério Público denuncia Rubilei Magalhães de Almeida como incurso no art. 129, 8 9º, CP, c/c o art. 5º, II, Lei 11.340/06 [...].”

Na delegacia, a vítima, identificada pelas iniciais K. R. R. B., narrou o que segue
(cf. Id. n.º 354486872 – págs. 18/19)
:

“[...] QUE convive com RUBILEI a aproximadamente 03 (três) meses, sendo que durante o relacionamento já discutiram diversas vezes, algumas vezes romperam o relacionamento e depois voltaram; QUE trabalha na empresa ORDEBRECHT juntamente com o RUBILEI, e que hoje
saiu mais cedo para pedir a segunda via do seu cartão que havia extraviado
; Quando RUBILEI chegou em casa, ele começou a pegar o ventilador, algumas roupas e colocou em seu veículo; QUE RUBILEI disse que iria pegar a geladeira, nesse instante a declarante disse que ele não iria levar a geladeira, foi quando começou à discussão, onde
RUBILEI jogou a geladeira em cima da declarante e começou a dar diversas “porradas” na cabeça
; QUE depois RUBILEI começou a dizer que iria acabar com a vida da declarante;
QUE a declarante foi até a 1º DP, e ao chegar RUBILEI já estava na Delegacia
; QUE continuaram a discutir na frente da Delegacia, até o momento que o policial interveio e fez a detenção do suspeito; QUE esclarece que vive sendo ameaçada pelo RUBILEI, e o mesmo sempre diz que se a declarante “der parte dele” ela será morta; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE PÔR LESÃO CORPORAL EM DESFAVOR DE RUBILEI MAGALHAES DE ALMEIDA; QUE DESEJA MEDIDAS PROTETIVAS [...].”

VALMIR JOSÉ DE SOUZA e SOLANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, investigadores de polícia responsáveis pelo atendimento da ocorrência, relataram
(cf. Id. n.º 354486872 – págs. 16/17)
:

“[...] QUE nesta data chegou na frente da delegacia um casal discutindo; QUE a Sr.ª K. R. R. B. narrou que trabalha na empresa Odebrecht, juntamente com o seu amásio, e que hoje
saíram mais cedo para pedir a segunda via do seu cartão, que havia extraviado
; QUE seu amásio chegou em casa e foi colocando as roupas no carro, e depois disse que iria pegar a geladeira; Nisso, a K. R. R. B. interveio, falando que não iria levar, foi quando começou a briga; QUE são frequentes as brigas e agressões;
QUE levou vários socos na cabeça
; QUE diante dos fatos deu voz de prisão o suspeito, RUBILEI MAGALHAES DE ALMEIDA [...].”

Interrogado pela autoridade policial, RUBILEI MAGALHÃES DE ALMEIDA respondeu
(cf. Id. n.º 354486872 – págs. 24/25)
:

“[...] QUE convive com K. R. R. B. há aproximadamente 03 (três) meses; QUE foi pegar alguns pertences para ir embora da residência de K. R. R. B.; QUE foi até a casa dela para pegar um ventilador e a geladeira, que ele havia comprado; QUE na hora que foi pegar esses pertences, K. R. R. B. ficou brava e começou a discutir com o interrogado, pegou uma faca e disse que iria mandar matar o interrogado; Diante disso, o interrogado foi até a 1º DP para registrar uma ocorrência; QUE a K. R. R. B. chegou na delegacia e disse que era o interrogado que tinha lhe agredido; QUE foi preso sem ter culpa dos fatos; QUE em nenhum momento agrediu a K. R. R. B. [...]”.

A instrução processual teve alcance restrito, consistindo apenas na colheita do depoimento da vítima e na realização do interrogatório do acusado.

Na oportunidade, a oitiva da vítima foi
conduzida predominantemente pelo Ministério Público
, a partir da leitura da denúncia, do relato prestado na fase inquisitorial e das lesões descritas no exame de corpo de delito. Ainda assim, ao longo do depoimento, a ofendida apresentou
divergências relevantes em relação à narrativa anteriormente registrada perante a autoridade policial
.

Declarou que ela e o acusado haviam ingerido bebidas alcoólicas momentos antes do entrevero, quando
se encontravam na residência de sua cunhada
. Foi nesse local que a discussão teve início, estendendo-se durante o deslocamento e prosseguindo até a chegada à residência. Já nesse segundo momento, o conflito teria se intensificado em razão da intenção do ex-companheiro de retirar a geladeira do imóvel, providência à qual ela veementemente se opôs.

No tocante à dinâmica do entrevero, afirmou que o réu teria empurrado a geladeira em sua direção, investido contra ela e lhe desferido um soco na boca. Reconheceu, todavia, que também avançou contra o ele e que, em dado momento, apossou-se de uma faca, passando a perfurar a geladeira.

O acusado, por seu turno, negou integralmente a prática dos fatos narrados na denúncia. Afirmou que não manteve contato físico agressivo com a vítima, atribuindo a ela a queda e a perfuração da geladeira. Sustentou, ainda, que as lesões constatadas seriam decorrentes de autolesão ou de condutas praticadas pela própria ofendida antes de se dirigir à delegacia.

Declarou, por fim, ter comparecido espontaneamente ao CISC para registrar boletim de ocorrência em razão de ameaças que teria sofrido na ocasião, local em que acabou sendo detido.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória que impôs ao acusado a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação mínima, desfecho que ensejou a insurgência defensiva, nos termos já delineados no relatório.

É assente na jurisprudência que, nos crimes praticados em contexto doméstico e familiar, a palavra da vítima ostenta especial relevo probatório, sobretudo em razão da natureza clandestina em que tais infrações ordinariamente se desenvolvem, sem a presença de testemunhas. Essa diretriz, contudo,
não confere valor absoluto ao seu depoimento
, nem afasta a necessidade de exame crítico de sua coerência, de sua estabilidade narrativa e de sua consonância com os demais elementos de convicção.

Em outros termos, a palavra da vítima somente se revela apta a amparar decreto condenatório quando
firme, coerente e compatível com o acervo probatório
, sob pena de não superar a presunção de inocência constitucionalmente assegurada ao réu pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

A propósito, o brocardo
in dubio pro reo
, expressão direta do estado de inocência, impõe que a dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva seja resolvida em favor do acusado. Trata-se de regra de julgamento que vincula o julgador sempre que o acervo probatório não se mostre apto à formação do juízo de certeza exigido para a condenação. Veda-se, portanto, que o decreto condenatório se ampare em meras presunções, conjecturas ou elementos de prova que não resistam ao exame rigoroso reclamado pelo processo penal.

O exame detido e comparativo das declarações prestadas pela vítima – na fase inquisitorial e sob o crivo judicial – revela incongruências relevantes que, por incidirem sobre aspectos sensíveis da dinâmica fática, comprometem a coerência interna da narrativa e reduzem sobremaneira sua densidade probatória.

Na fase inquisitorial, a vítima declarou que havia saído mais cedo do trabalho para buscar a segunda via de seu cartão no banco, relatando que, ao retornar à residência, já encontrou o acusado retirando pertences do local. Em juízo, contudo, apresentou narrativa diversa, afirmando que o casal havia discutido previamente na casa de uma ex-cunhada e que, ao retornarem ao lar, o desentendimento apenas prosseguiu, vindo posteriormente a se agravar.

A vítima também declarou, na fase inquisitorial, que se dirigiu à 1ª Delegacia de Polícia e que, ao chegar ao local, o acusado já ali se encontrava. Em juízo, todavia, afirmou ter acionado a polícia, introduzindo alteração narrativa de inequívoca relevância, por repercutir diretamente na reconstrução cronológica dos acontecimentos e, sobretudo, na avaliação da postura assumida pelo acusado logo após o episódio.

Revestem-se de especial importância as inconsistências relativas à própria dinâmica dos fatos, demonstrando a vítima dificuldade em retratar os acontecimentos e em reconstruir, com clareza, coerência e precisão, as condutas agressivas que teriam ocasionado as lesões posteriormente constatadas no laudo pericial – elemento nuclear da imputação.

Não por outra razão, o órgão ministerial viu-se compelido a conduzir a oitiva mediante a leitura da denúncia, do depoimento anteriormente prestado e do laudo pericial, formulando indagações que, em essência,
induziam a ofendida à confirmação dos elementos registrados anteriormente
.

A rigor, sequer deveria ser necessário assinalar que tal método de inquirição compromete sensivelmente a espontaneidade do relato prestado, na medida em que a narrativa deixa de se constituir de forma livre e autônoma, passando a ser calcada exclusivamente em elementos previamente produzidos na fase inquisitorial.

O depoimento judicial que se limita a confirmar, mediante perguntas sugestivas, o conteúdo de declarações anteriores não agrega efetiva densidade probatória ao acervo dos autos; ao revés, demonstra que
a vítima não logrou reconstruir, de modo livre, espontâneo e autônomo, a narrativa dos fatos que afirma ter vivenciado
.

No processo penal de matriz acusatória, a prova oral produzida em juízo deve ser colhida em condições que assegurem à testemunha ou à vítima a possibilidade de relatar os acontecimentos por suas próprias palavras, sem direcionamento prévio do inquiridor, sob pena de se converter em
mera ratificação formal de conteúdo produzido fora do contraditório judicial
.

No que se refere especificamente ao exame de corpo de delito, o laudo pericial demonstra, de maneira inequívoca, a materialidade do fato, uma vez que atesta a existência de lesões corporais na vítima. Todavia, essa comprovação possui alcance limitado: embora seja apta a apontar a lesão,
não permite, por si só, concluir quem teria praticado a conduta que lhe deu causa
.

O referido documento descreve lesões compatíveis com ação externa contundente, mas
não possui aptidão para identificar o agente causador
. A prova técnica, portanto, evidencia o resultado material – consubstanciado nas lesões constatadas –, mas
não demonstra, por si só, a conduta que as produziu nem a autoria correspondente
.

Para que o laudo pericial possa operar como recurso de corroboração da autoria imputada ao acusado, exige-se que a prova oral correlata apresente consistência, coerência e precisão suficientes para estabelecer o nexo entre as lesões documentadas e a conduta atribuída ao réu. Quando, porém, a prova oral vocacionada a cumprir essa função – no caso, o depoimento da vítima – revela as fragilidades e contradições anteriormente apontadas, o exame perde densidade corroborativa e remanesce, isoladamente, como elemento insuficiente à formação de um juízo condenatório.

Acrescente-se que a própria vítima admitiu, em juízo, a ingestão de bebidas alcoólicas antes do episódio, bem como ter avançado sobre o acusado durante o conflito e golpeado a geladeira, reiteradas vezes, com uma faca. Tais circunstâncias, conjugadas à ausência de clareza quanto à forma como os fatos se desenvolveram, inviabilizam afirmar, com a segurança necessária, de que modo específico cada lesão foi produzida, ou mesmo afastar a possibilidade de que tenham decorrido da própria atitude impulsiva da ofendida.

Conforme anteriormente assentado, em hipóteses tais, nas quais remanesce dúvida razoável quanto à dinâmica fática e, por consequência, quanto à autoria delitiva – incertezas que não se reduzem a conjecturas abstratas, hipotéticas ou artificialmente construídas –, impõe-se a resolução da controvérsia em favor do acusado, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“[...] a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia [...].”
(STJ - AgRg no HC: 792716 SP 2022/0402675-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023.)

“[...] No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja. - Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante nas práticas delitivas que lhe foram imputadas na sentença, deve ser ele absolvido com base no art . 386, VII do CPP [...].”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10001541420218110024, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2024.)

“[...] 1. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, sendo vedada a imposição de sanção criminal com base em presunções ou meras suspeitas. 2. A dúvida razoável quanto à responsabilidade do acusado impõe sua absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10001462820218110027, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2025.)

À luz do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para, com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver
RUBILEI MAGALHÃES DE ALMEIDA
da imputação referente ao delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026